Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. FIM DE REGIME DE BENS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. COABITAÇÃO ATÉ O DIVÓRCIO. MARCO DEFINIDO NA SENTENÇA. DATA DO DIVÓRCIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DEFINIÇÃO DE DATA DIVERSA. INCIDÊNCIA APENAS COM RELAÇÃO A OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS. CONTRADIÇÃO. DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O divórcio dissolve o casamento válido, nos termos do art. 1.571, § 1o, do Código Civil (CC): extingue o vínculo jurídico estabelecido entre os cônjuges. Todavia, no plano fático, o fim da relação conjugal – separação – precede ao divórcio. Os arts. 1.575 e 1.576 do CC devem ser analisados à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 66/10, a qual aboliu a necessidade da separação judicial prévia ou o decurso de tempo após a separação de fato para a decretação do divórcio.
2. A legislação civil deve ser submetida a uma interpretação evolutiva. Nesse contexto, se não há separação judicial por opção das partes, a separação de fato passa a definir o encerramento dos efeitos jurídicos do casamento – deveres conjugais e regime de bens. A ruptura fática da relação encerra a construção da vida em comum.
3. A definição da data em que ocorreu a separação de fato – ou separação judicial, se houver – é pressuposto da partilha: estabelece quando ocorreu o fim do regime de bens que rege o casamento e, em consequência, quais bens integram o patrimônio comum. Portanto, na ação judicial que intenta o divórcio, é irrelevante que haja pedido expresso de estipulação da data em que ocorreu a separação. Não há nulidade na sentença que define a data da separação, a despeito da ausência de pedido.
4. Se houver contradição no julgado, cabem embargos de declaração contra a decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não obstante, é possível que o vício seja reparado em recurso de apelação.
5. Na hipótese, o juízo de origem definiu a data do divórcio decretado judicialmente (4/12/2019) como termo final da conjugalidade e, portanto, do fim do regime de bens, em razão de as partes terem permanecido em convívio na mesma residência. Entendeu que foi mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, não houve separação de fato). Posteriormente, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela requerida, nos quais o juízo de origem determinou que, com relação às obrigações decorrentes de financiamentos imobiliários, a partilha teria efeitos a partir de 11/4/2019, data indicada pelo autor, na petição inicial.
6. Há contradição injustificada entre as datas definidas para o fim da conjugalidade, que deve ser corrigida. A ruptura da relação deve ser definida apenas por um momento: não é possível estabelecer datas distintas. A diferenciação é irrazoável e produz efeitos contrastantes sobre a partilha dos bens e obrigações comuns. No caso, nenhuma das partes interpôs recurso no tocante à determinação de que o fim do regime de bens coincidiria com a data do divórcio. Portanto, este é o marco que deve prevalecer e ser aplicado a todos os bens e obrigações partilhados.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.